Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-93.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-93.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUSTINA ROSA DOS ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. INSURGÊNCIA RECURSAL VOLTADA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL COMPROVADO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JUSTINA ROSA DOS ANJOS DE JESUS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais movida contra o BANCO BRADESCO S.A., em razão de supostos descontos indevidos de R$ 15,00 sob a rubrica “BRADESCO VIDA PREV”. A sentença também condenou a autora por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, sob o fundamento de fracionamento indevido de ações. A Apelante recorre exclusivamente para afastar a penalidade por má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a litigância de má-fé da Apelante em razão do ajuizamento de ações semelhantes contra o mesmo réu, com base na alegação de fracionamento de demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos, causar prejuízo processual ou agir de forma temerária, nos termos do art. 80 do CPC.

4. A multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza automaticamente má-fé, devendo ser analisada a intenção subjetiva da parte, à luz do princípio do amplo acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

5. A ausência de dolo específico ou conduta maliciosa afasta a aplicação da sanção processual, sendo insuficiente a mera existência de litispendência ou similitude entre demandas para justificar a penalidade.

6. A improcedência do pedido por ausência de prova do desconto bancário não implica, por si, o reconhecimento de má-fé, devendo a parte suportar apenas os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por litigância de má-fé exige prova concreta de conduta dolosa, não se presumindo a partir da multiplicidade de ações semelhantes.

2. A mera existência de demandas conexas ou litispendentes não autoriza, por si só, a aplicação de multa por má-fé processual.

3. A improcedência do pedido por ausência de prova não configura má-fé quando ausente dolo ou intuito de fraudar o juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, 81 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0500468-31.2014.8.05.0088, Rel. Des.ª Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001022-93.2021.8.05.0231
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora